Tribunal: TJDFT
Processo: 0747530-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747530-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BERNARDO DE ABREU TORELLY REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por BERNARDO DE ABREU TORELLY em face de CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS. O Autor alega que o acórdão transitado em julgado proferido pela 6a Turma Cível fundou-se em erro de fato e que, portanto, deve ser rescindido, a teor do art. 967, inc. VIII do CPC. Aduz que se inscreveu no concurso público promovido pela Apex Brasil e que, seguindo os ditames do edital, remeteu os documentos necessários para demonstrar ter concluído a graduação. Afirma que embora tenha remetido seu diploma em Comunicação Social, por um lapso, encaminhou somente a frente do documento, o que provocou a sua exclusão do certame. O Autor narrou que impetrou o Mandado de Segurança em face do CEBRASPE, defendendo que o ato impugnado representara excesso desarrazoado, tendo o magistrado de primeiro grau concedido a segurança para lhe garantir a continuidade no certame. Asseverou que, no entanto, em apelação, o Réu inovou, ao alegar que o diploma de graduação anexado não cumpriria o edital porque seria de uma instituição estrangeira, premissa essa falsa e facilmente verificável nos autos. Ressaltou que a Turma julgadora acatou o argumento da parte ré para denegar a segurança, incorrendo, assim, em erro de fato. Requereu a rescisão do acórdão e a realização de novo julgamento do feito. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tutela de urgência, para lhe ser garantida a permanência em seu emprego público até final julgamento da ação rescisória. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A teor do art. 99 do CPC, o julgador deve indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Contudo, antes de indeferir o pedido, deve facultar à parte a comprovação da alegada insuficiência de recursos financeiros. No caso, verifico que o Autor demandou no processo de origem sem os benefícios da justiça gratuita (ID 53170110), o que afasta, a princípio, a presunção de sua hipossuficiência. Além disso, extrai-se dos autos que até 31/10/2023 o Autor exercia o cargo de Analista junto à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex Brasil, recebendo salário-base de aproximadamente R$ 8.726,42 (ID 53170110), remuneração que denota a capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Nesse contexto, faculto ao Autor demonstrar o preenchimento dos pressupostos autorizadores dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o art. 99, §2o do CPC. Após, decidirei a respeito do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória de urgência, requerida em caráter incidental, pode ser requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito, a teor do art. 299 do mesmo diploma processual. De acordo com o disposto no art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de ação rescisória, o pedido exige que a probabilidade de direito seja evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação. No caso, não reconheço a presença dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. Primeiramente, vejo que o Autor formula pedido liminar desconexo da pretensão discutida na ação mandamental e no acórdão rescidendo, visto que o Mandado de Segurança se direcionava à concessão de ordem para a realização de prova oral em concurso público (ID 53170110). Em sede de tutela de urgência, no entanto, o Autor agora requer lhe seja garantida a permanência em seu emprego, até ulterior julgamento da demanda rescisória. Trata-se de pretensão diversa daquela buscada na ação mandamental e examinada no acórdão rescidendo e que, portanto, não pode ser caracterizada como de natureza antecipada ou mesmo cautelar, o que viola o disposto nos artigos 300 e 301 do CPC. Por outro ângulo, não reconheço a probabilidade do juízo rescidendo, visto que o acórdão impugnado analisou, além de apelação, também remessa necessária, onde toda a matéria fática foi submetida a apreciação, inclusive a questão a respeito do atendimento do candidato às exigências editalícias quanto à comprovação de graduação em curso de nível superior. Nesse cenário, na estreita via do presente momento processual, não observo a presença do alegado erro de fato no julgado, de modo a reconhecer a probabilidade de novo julgamento das questões de mérito da ação originária. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. Determino que o Autor demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, realize, no mesmo prazo, o depósito do art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2023 14:59:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador